Tribunal: TJBA
Processo: 8007492-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS: 8007492-81.2026.8.05.0000 COMARCA: IBOTIRAMA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA AGRAVANTE: ARIVELTON MORAIS DE JESUS EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007492-81.2026.8.05.0000, tendo ARIVELTON MORAIS DE JESUS, como Agravante, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para desprover o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR